Tribunal: TJMT
Processo: 0001115-08.2016.8.11.0101
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001115-08.2016.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEREU COAN - CPF: 138.733.189-20 (EMBARGANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), A. A. FACTORING - FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 12.166.695/0001-65 (EMBARGADO), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – COBRANÇA DE DÍVIDA REPRESENTADA POR CHEQUES PRESCRITOS – REDISCUSSÃO QUANTO A
CAUSA DEBENDI
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001115-08.2016.8.11.0101

EMBARGANTE:

NEREU COAN

EMBARGADO:

A. A. FACTORING - FOMENTO MERCANTIL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
NEREU COAN
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por ele, interposto contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo ora recorrente, com resolução de mérito, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$81.318,14 (oitenta e um mil, trezentos e dezoito reais e quatorze centavos) em favor do autor, com juros de mora a contar da citação e correção monetária pelo índice INPC, desde o ajuizamento da ação. Além de condenar o embargante nas custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, I, III e IV do Código de Processo Civil.

Alega o embargante que “a
o analisar o v. acórdão observa-se que o mesmo não analisou a questão principal suscitada na apelação, qual seja, a exceção referente a atividade de fomento mercantil da ora apelada
” (sic).

Explica que “
a manifestação foi fundamentada sob uma única linha de argumentação, de que a ação foi baseada em evidente erro, haja vista se tratar de um contrato de factoring, ou seja, o endosso do cheque objeto dos autos não implica em mero endosso cambial, mas em cessão de crédito
” (sic).

Defende que “
na sentença prolatada nada foi mencionado sobre este argumento, ou seja, o douto juiz não fundamentou sua decisão de forma concisa, sendo omisso quanto a este fator essencial para discussão do julgado
” (sic), ressaltando que “
versou apenas sobre a validade título que ensejou a entrada da ação monitória
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 160003653).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 161145691).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – COBRANÇA DE DÍVIDA REPRESENTADA POR CHEQUES PRESCRITOS – INÉPCIA DA INICIAL – INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O cheque prescrito constitui documento plenamente hábil para embasar ação monitória, sendo inclusive dispensável a indicação da causa debendi, ou seja, do negócio jurídico que ensejou a sua emissão”.

O embargante alega que há omissão no acórdão quanto à relação jurídica-base que ensejou a emissão dos cheques.

Entretanto, observa-se a busca pela rediscussão da matéria decidida, sem que, para tanto, quanto a esse ponto, tenha a decisão recorrida incorrido em qualquer vício que autoriza o provimento dos aclaratórios, principalmente a omissão sobre a necessidade de comprovação da causa que originou a cártula objeto da ação monitória.

Aliás, foram analisados todos os argumentos contidos na apelação, que foi desprovida ao final, deixando de forma expressa no acórdão a prescindibilidade de comprovação da
causa debendi
do título de crédito que fundamenta a ação monitória, ressaltando ainda que “
caberia ao apelante demonstrar eventual invalidade na causa debendi que motivou a emissão do cheque, mas não fez nenhuma consideração a este respeito, apenas ilações quanto à atividade mercantil da apelada
” (sic).

Assim, ao
que se evidencia, o embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – EMITENTE QUE ALEGA DESACORDO COMERCIAL – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI
– HIGIDEZ DA DÍVIDA – TESE DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO RÉU QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DESATENDIMENTO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso”. (TJ-MT 00023852420178110007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023